Tribunal: TJMT
Processo: 1044127-70.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044127-70.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO - CPF: 028.577.541-32 (APELADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

II – Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria nº 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1º do mesmo ato infralegal.

III - Mera cobrança equivocada, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S/A
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou
procedentes
os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega ter cumprido o dever de informar o aluno a respeito das semestralidades. Afirma que as cobranças impugnadas não representam despesas excedentes, mas o simples reajuste das semestralidades pactuadas, o que seria permitido pela legislação de regência, mesmo nos contratos abrangidos pelo FIES. Defende que, ainda que beneficiário do FIES no patamar de 100%, o aluno tem a obrigação de arcar com a diferença entre o valor das semestralidades e o limite do financiamento estudantil. Argumenta que a sentença viola o princípio da livre iniciativa e a autonomia financeira da universidade. Postula a reforma da sentença, a fim de reconhecer a improcedência dos pedidos autorais, ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se, ao julgar
procedentes
os pedidos formulados na inicial da presente ação declaratória e condenatória, o sentenciante agiu ou não acertadamente.

Em sua fundamentação fática, o autor afirmou ter celebrado junto à ré, no ano de 2014, contrato de prestação de serviços educacionais para ingresso no curso de Medicina, obtendo, na oportunidade,
100% do financiamento pelo FIES
.

Disse, ainda, que todos os aditamentos necessários à continuidade do financiamento integral foram realizados.

No entanto, alegou ter sido surpreendido com cobranças adicionais por parte da ré, incompatíveis com os termos convencionados.

Com essa narrativa, o autor pleiteou a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Contra a sentença, que julgou os pedidos procedentes, a ré interpôs o apelo em análise, nos termos relatados.

Resumida a controvérsia, entendo que a tese de legitimidade das cobranças não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, o autor demonstrou que os aditamentos semestrais foram todos realizados com a previsão do custeio integral das mensalidades, indicando que nenhum valor deveria ser arcado com recursos próprios, de modo que a suposta diferença que objeto de cobrança não possui fundamento contratual ou contábil identificável de plano.

De qualquer modo, qualquer óbice decorrente de limitações sistêmicas impostas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposto em face do aluno financiado, haja vista não ter sido este quem a estabeleceu.

Com efeito, na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato.

Logo, eventuais desentendimentos com o FNDE não podem ser repassados aos alunos contemplados pelo benefício, sobretudo aqueles que obtiveram cobertura integral, alimentando a crença legítima de que não teriam que desembolsar qualquer montante antes do término da jornada educacional.

É dizer: a discussão atinente à limitação, ou não, dos reajustes de semestralidades, ou sobre a (alegadamente) arbitrária suspensão de repasses por parte do FNDE, deve, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda própria perante o juízo competente.

Além disso, tratando-se, como no caso, de contrato firmado antes do ano de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES poderia ser cobrada do aluno, como se infere do art. 1º da Portaria nº 4/2017/MEC:

“Art. 1º Estabelecer para o 2º semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2º semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1º semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

Tais fatores evidenciam a ilicitude da conduta da ré ao cobrar da parte autora a suposta diferença de mensalidade em curso integralmente custeado pelo citado financiamento estudantil, não havendo que se falar em restrição à autonomia universitária ou à livre iniciativa, ante a restrição legal expressa.

Contudo, não restou configurado o dano moral.

Entendo que a mera cobrança indevida não é capaz de configurar lesão aos direitos da personalidade ou forte abalo à intimidade da parte autora, eis que a aluna não foi exposta a vexame, constrangimento ou qualquer outra ofensa à sua esfera personalíssima.

A esse respeito, bem esclarece a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES - FINANCIAMENTO DE 99,23% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO SEGUNDO ANO – PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. Não cabe alegar ausência de fundamentação se a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
. A simples cobrança indevida e sem caráter vexatório não autoriza por si só reparação por danos morais, visto que não expõe o aluno a constrangimento perante terceiros, o qual sofre mero dissabor.”

(N.U 1026326-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020
, Publicado no DJE 17/08/2020)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais. Por consequência, declaro a sucumbência recíproca para condenar ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023